Tribunal: TJPA
Processo: 0802179-68.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802179-68.2019.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LARISSA CARVALHO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO POR RENÚNCIA DO DIREITO DE CANDIDATO COLOCADO NA POSIÇÃO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM Apelação Cível em Mandado de Segurança impetrado por Larissa Carvalho Cavalcante contra ato supostamente ilegal praticado pelo ESTADO DO PARÁ o qual teria violado seu direito líquido e certo por conta de omissão quanto a sua nomeação e posse ao cargo de professora de Biologia previsto no Edital 001/2018 – C 173.

Consta da inicial do mandamus que a impetrante se inscreveu no Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Carreira de Professor, para o qual foi ofertada 1 vaga e foi classificada em 2º lugar.

Relata que o primeiro aprovado não assumiu a vaga quando convocado, portanto possui direito líquido e certo a nomeação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença entendendo que há direito adquirido a nomeação, concedendo a segurança.

Em recurso de apelação o Estado do Pará Apelante afirma que não há direito líquido e certo a nomeação frente a aprovação do número de vagas.

Foi proferida decisão monocrática por esta Relatora, conhecendo o recurso e negando-lhe provimento.

Insatisfeito o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno.

Foi apresentado contrarrazões, pedindo pelo não conhecimento do recurso, e caso seja conhecido, que seja negado provimento.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Observa-se de forma inconfundível que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada, eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão recorrente deste colegiado

Conforme se verifica na documentação anexada aos autos, faz-se imperioso o reconhecimento do direito da apelada, onde foi aprovada em 2º lugar (fora do número de vagas), porém ao ter o 1º colocado renunciando ao seu direito a autora desta ação passa a ser a 1ª colocado com Direito liquido e certo de sua nomeação, dessa forma não há o que se discutir, devido aos inúmeros casos já apreciados por esta corte, sobre o mesmo mérito, vejamos a seguir decisões neste mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NÍVEL SUPERIOR. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO RESERVA. CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE 20 (VINTE) VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. REABERTURA PORDESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE 02 (DOIS) CANDIDATOS CONVOCADOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE VAGA OFERTADA NO EDITAL. RECONHECIMENTO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E POSSE DAS CANDIDATAS NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE. 1. Dado o desinteresse de determinado candidato em tomar posse, restando em aberto vaga prevista no edital do concurso público, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que passa a se considerar dentro do número de vagas previstas no edital. 2. Com o ato de desistência/exoneração de duas candidatas anteriormente convocadas para vaga prevista no edital, nasceu para as ora recorrentes o direito líquido e certo a serem convocadas para comprovação da habilitação para o cargo e demais etapas seguintes, com vistas à nomeação e à posse no concurso público em questão. Precedentes do STF, STJ e deste E. TJ/Pa. 3. No caso, restou comprovada a existência de dois cargos vagos, por desistência/exoneração de candidato habilitado, dentre as 20 (vinte) vagas ofertadas no certame. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação e posse das impetrantes/apelantes no cargo Professor Educação Infantil (cargo 118), polo Planalto BR Santarém CuruáUna, desde que preenchidos os requisitos legais e editalíssimos concernentes à regularidade de sua habilitação. (2018.02983750-66, 193.775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual ratifica o entendimento correto expresso por esta Relatora:

ADMINI STRATI VO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECI AL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS QUE SE ENCONTRAVAM MELHOR CLASSIFICADOS. SURGIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que a desistência ou desclassificação de candidato gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes: MS 19218/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21/06/2013; AgRg no REsp 1417528/SE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/04/2014; AgRg no RMS 30.776/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 11/10/2013. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 564329 SC 2014/0206114-0, Relator: Ministro BENEDI TO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER MANI FESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO. DIREITO À NOMEAÇÃO DA CANDIDATA POSTERIORMENTE CLASSIFICADA. DI SCRICIONARI EDADE ADMINI STRATIVA. INEXISTENTE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVI DO. (...)O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado no sentido de que, em concurso público, a desistência de candidatos nomeados para a vaga existente gera ao candidato em classificação posterior o direito à nomeação, ainda que classificado fora do número de vagas. (EDcl no AgRg no RMS 22.854/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

Assim, na esteira da decisão proferida por esta Relatora em sede de Decisão monocrática, tendo sido ratificado o entendimento prolatado inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Turma de Direito Público vislumbra o mesmo entendimento em suas decisões sobre o assunto em pauta.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023